Tribunal: TCU
Processo: 007.118/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Felipe de Oliveira Ferreira devido a irregularidades na concessão de empréstimos consignados no âmbito da Agência Arapiraca/AL, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Felipe de Oliveira Ferreira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/6/2022 57.385,42 19/6/2022 57.514,12 9/1/2023 87.907,55 9/1/2023 32.558,57 9/1/2023 28.360,46 9/1/2023 3.810,11 9/1/2023 1.711,47 9/1/2023 154.779,21 9/1/2023 127.011,06 9/1/2023 19.051,43 9/1/2023 5.563,93 9/7/2023 106.492,55 10/10/2023 117.074,21 17/10/2023 9.458,27 9.2. aplicar-lhe, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. considerar grave a conduta praticada por Felipe de Oliveira Ferreira, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.6. inabilitá-lo, pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da Administração Pública federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270 do Regimento Interno; 9.7. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, à Caixa Econômica Federal e ao responsável.